Tribunal: TJDFT
Processo: 0714898-91.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. INVALIDEZ TEMPORÁRIA. CONVERSÃO PARA AUXÍLIO ACIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ora exercida pela apelante, que intenta obter a conversão do auxílio-doença acidentário para aposentadoria por invalidez, bem como a conversão do auxílio-doença por ela recebido para auxílio acidente.
2. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A apelante requer a reforma da sentença para que seja restabelecido o recebimento do "auxílio-doença acidentário" e a sua posterior conversão em "aposentadoria por incapacidade permanente". 2.2. A sentença recorrida, no entanto, já determinou o restabelecimento do "auxílio-doença", devendo ser o recurso apenas parcialmente conhecido.
3. Nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez, decorrido, se o caso, o prazo de carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não no gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laboral.
4. No caso em deslinde a recorrente, com a idade de 42 anos, foi acometida por enfermidade em seu membro inferior esquerdo, tratando-se de incapacidade temporária. 4.1. Ficou demonstrado nos autos que para cura definitiva das enfermidades ortopédicas que acometem a autora será necessária a realização de novo procedimento cirúrgico.
5. Nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.